Tribunal: TJMT
Processo: 1045621-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045621-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO registrado(a) civilmente como ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO - CPF: 205.881.271-91 (AGRAVADO), KAOANY DE JESUS BARCELO - CPF: 022.614.981-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pelo Banco do Brasil S/A, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil/financeira.

2. Ação originária. Autor alega ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, sustentando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, em razão da não aplicação correta dos índices de correção monetária.

3. O agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumentando que atua como mero operador do sistema PASEP, sem ingerência sobre índices de correção monetária ou valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional.

4. O agravante defende que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União Federal.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

7. A pretensão do autor da ação originária enquadra-se na hipótese expressamente abrangida pela tese firmada no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza.

8. Em ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária, a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme Tema 1150 do STJ. 2. A competência para processar e julgar ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária, é da Justiça Comum Estadual."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1001399-04.2024.8.11.0041,
ajuizada por
ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO, representado por KAOANY DE JESUS BARCELO,
que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pelo requerido, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil/financeira postulada pela parte requerida em sua contestação.

Argui a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de correção monetária ou sobre valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional (RLA).

Argui ainda, que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tendo em vista o interesse da União Federal.

No mérito, alega que a administração do programa compete ao Conselho Diretor, órgão colegiado da União Federal, sendo esta, a parte legítima para responder à ação.

Defende a aplicação analógica da Súmula 77 do STJ, que estabelece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP, bem como cita diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ilegitimidade do Banco do Brasil em casos semelhantes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada.

O pedido suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 337714877).

Contrarrazões (ID 343748861), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão do presente agravo de instrumento consiste em verificar se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, bem como se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Observa-se que o entendimento consolidado pelo STJ reconhece expressamente a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Salienta-se que a parte autora/agravada alega ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, sustentando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, em razão da não aplicação correta dos índices de correção monetária do saldo determinados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Trata-se, portanto, de hipótese abrangida pela tese firmada no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR (PASEP). MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. JULGAMENTO DO TEMA 1.150 STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1. O caso em exame trata da responsabilidade decorrente de má gestão do Banco do Brasil S/A, derivada de desfalques na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP). 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o Tema Repetitivo no 1.150, na qual restou decidido que i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 02072254720208060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

No que tange à alegação de incompetência da Justiça Estadual, nota-se que a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, em ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária, a competência é da Justiça Comum Estadual.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1 .150/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao Pasep. 3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895 .936/TO, 1.895.941/TO e 1.951 .931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)". 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1922981 TO 2021/0048133-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026